Tribunal: TJSP
Processo: 2183083-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS CONDOMINIAIS PROPOSTA CONTRA AQUELES QUE FIGURAM NO REGISTRO DE IMÓVEIS COMO PROPRIETÁRIOS. ALEGAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA A TÍTULO PARTICULAR NÃO LEVADO AO CONHECIMENTO DO CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO PROPOSTA CONTRA OS PROMITENTES VENDEDORES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ALIENAÇÃO EFETUADA HÁ MAIS

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS CONDOMINIAIS PROPOSTA CONTRA AQUELES QUE FIGURAM NO REGISTRO DE IMÓVEIS COMO PROPRIETÁRIOS. ALEGAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA A TÍTULO PARTICULAR NÃO LEVADO AO CONHECIMENTO DO CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO PROPOSTA CONTRA OS PROMITENTES VENDEDORES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ALIENAÇÃO EFETUADA HÁ MAIS DE VINTE E CINCOS ANOS – IMPOSSIBILIDADE DO CONDOMINIO NÃO TER CIÊNCIA DA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DE PARTE. AGRAVO PROVIDO.